Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011260-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISSANDRO PERERA - CPF: 000.224.169-27 (ADVOGADO), JOSE BASSO BIAZON - CPF: 181.313.951-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE BASSO BIAZON (AGRAVANTE), DANIEL BRANCATO JUNQUEIRA - CPF: 352.575.758-17 (ADVOGADO), EMERSON CESAR BASSO - CPF: 593.380.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
COBRANÇA
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da
1ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, na Ação
de
Cobrança
n. 0009913-10.2006.8.11.0003,
indeferiu o
pedido do executado e determinou o prosseguimento do feito.

O agravante
, Espólio,
alega que em 15-
8-2006 o agravado ajuizou a Ação
de Cobrança contra o agora
de cuju
s
,
relativa à
Cédula de Produto Rural Financeira
, operação n.

000178136, de R$224.924,04
.

Acrescenta
que
“
o
documento juntado nos autos (id 39429888, Pág.79) é “termo de transação extrajudicial” firmado pelo autor Banco do Brasil S.A. assistido por seu advogado Dr. Arnaldo Augusto Borges, com o réu Sr. José Basso
Biazon
, não assistido por advogado”
.

Aduz
que
“
foi proferida decisão (e não sentença) homologando o acordo de vontade entre as partes (id 39429888, Pág. 83) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, aguardando-se em cartório o cumprimento do acordo”
.

E mais,
que
“
e
m 21/11/2017, foi proferida decisão (id 39431336, Pág. 33) declarando que
as homologações dos acordos
se deu
por “decisão” e não por sentença, não havendo que falar em execução, mas sim em prosseguimento do feito”.

Ressalta
que
“
c
onsta expresso na referida decisão judicial exarada em 21/novembro/2017 (id 39431336 - Pág. 34), que ainda não havia ocorrido citação válida do réu, intimando a parte autora para informar o endereço atual do requerido. Consequência disso, até 21/novembro/2017 não havia ocorrido a interrupção do prazo prescricional”.

Busca o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na c
ontraminuta (
ID
.

215368174
)
o agravado pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
prescrição intercorrente
incide
quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC).

E enuncia no §4º-A que
“a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio “
tempus
regit

actum
”
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela perspectiva do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC,
em que o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição
e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação
da presente demanda
.

Definiu também que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser estipulado mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Instituídas essas premissas, devem ser examinados os atos do processo para identificar se houve a prescrição intercorrente.

A Ação foi proposta em
15-8-2006
objetivando o recebimento
de R$224.924,04
alusivo
s

à
Cédula de Produto Rural Financeira n. 000178136
, com vencimento
em 14-10-2005
.

O despacho inici
al foi proferido em 4-9-2006 (ID
.

39429888
-
pá
g. 35
)
.

Em 27-2-2007 o oficial de justiça certificou a tentativa frustrada de citação
(ID
.

39429888 - pág. 40)
.

Em 2-5-2007 o
autor
pugnou pela suspensão do feito

por
30 dias
(ID
.

39429888 - pág. 49)
,
deferida em
12-9-2007 (ID
.

39429888 - pág. 51)
, e em
24-4-2008
pleiteou mais

180 dias (ID
.

39429888 - pág. 61); em
11-2-2010
juntou

acordo realizado com o
réu
e
requereu a suspens
ão
dos autos
até o
seu
cumprimento
integral
(ID
.

39429888 - pág. 73)
,
o qual foi
homologado
em
4-4-2011

(ID
.

39429888 - pág. 83).

Em
27-9-2012
anexou
novo acordo

(ID
.

39429888 - pág. 91)
,
homologado em 5-3-2013 (ID.
39429888 - pág. 95)
; e
m 19-5-2016 informou
o
seu
descumprimento
e
requereu a
penhora
via
Bacenjud (ID
.

39431293
- pág.
28
)
.

Em 19-8-
2016 o
réu
foi intimado
a se
manifestar
a respeito dessa alegação do

autor (ID
.

39429888 - pág. 31)
, que pleiteou em
12-9-2016 a dilação do praz
o para juntada de documentos (ID
.

39429888 - pág. 35).

Em 12-1-2017 o
réu

trouxe aos autos
cá
lculo atualizado da dívida (ID
.

39429888 - pág. 40).

Em 21-11-2017
foi proferida
a seguinte
decisão
(ID
.

39431336 – pág.34)
:

“
(...)

compulsando os autos, nota-se que os acordos foram homologados por decisão e não através de sentença
, portanto, não há que se falar em ‘Execução’, mas sim no prosseguimento do feito
”.

Diante do exposto e considerando que não houve citação válida, intime-se a parte autora, para que no prazo de (5)
cinco dias, informe o endereço atual do réu
”.

Em 4-12-2017 o autor

informou o falecimento do réu e pediu a
prorrogação
do prazo para
juntar
a Certidão de Ó
bito (I
D
.

39431336 - pág. 36); em
27-4-2018

pugnou pela
sucessão
“
causa mortis
”
mediante a
habilitação
e intimação
do h
erdeiro Emerson Cezar Basso

(ID
.

39431336 - pág.
41
)
, e e
m 14-12-2018
anexou

o

documento

acima em referência
(ID
.

39431336 - pág. 44).

Em 24-1-2018
renovou
o pedido de
sucessão “
causa mortis
” através
da habilitação e intimação do herdeiro Emerson Cezar Basso (ID
.

39431336 - pág. 48).

Em 4-2-2019

foi indeferida a pretensão e intimado o autor

a dar
prosseguimento no feito
mediante a habilitação e intimação do mencionado h
erdeiro
(ID
.

39431336 - pág.
55
).

Em 7-3-2019 o autor
requereu a
intimação
dele (
herdeiro
),
indeferida
em 7-3-2019 (ID
.

39431336 - pág. 57); em
23-4-2019
, a
intimação dos herdeiros e
da
inventariante
(ID
.

39431336 - pág. 64)
, deferida em
19-7-2019

(ID
.

39431336 - pág. 70)
; e
m 5-8-2019
,

a expedição das intimações (ID
.

39431338 - pág. 2).

Em 8-10-2019 o oficial de justiça
certificou a intimação do
herdeiro Paulo Roberto Basso
e que
, porém
,
não foi possível realizar a de E
merson
C
ésar Basso
(ID
.

39431338 - pág. 18).

A
intimação da inventariante
em

23-10-2019 foi sem sucesso (ID
.

39431338 - pág. 45).

Em 4-3-2020 o autor
pugnou por
pesquisa no Infojud para localiza
ção dos
endereços
necessários (ID
.

39431338 - pág. 48)
, o que foi deferido em 27-1-2021 (ID
.

47797582)
; em
1º-6-2021 foi intimado
a
dar
andamento no processo (ID
.

57
214424)
,
e
em 4-6-2021
pleiteou
a intimação do herdeiro no
local

indicado no sistema (ID
.

57375941)
, deferida em 22-9-2021 (ID
.

66149
520
).

Em 18-11-2021
foi juntado
o AR
relativo ao

herdeiro (ID
.

70469216)
,
e em 9-12-2021
, o alusivo
à
inventariante (ID
.

72274266).

Em 8-4-2022 foi certificado o decurso do prazo
para a manifestação dos
herdeiros e
d
a inventariante
(ID
.

81940280).

Em
1º
-1
2
-2023 o E
spólio
requereu
a habilitação nos autos e
o reconhecimento da
prescrição intercorrente
,
indeferido
em
30-3-2024
sob estes fundamentos
:

“(...)
O
entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também, segundo o princípio consubstanciado na lei processual, o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Sendo assim, a
prescrição intercorrente só se configura se o autor deixar de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito, e, no caso em tela, o impulso oficial ocorreu e o exequente cumpriu o determinado, portanto, não basta o simples decurso do prazo prescricional, exigindo-se que tenha havido negligência de quem tinha obrigação de movimentar o processo. (...).
Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente.

Saliente-se que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente, quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz e, no caso dos autos, em todas as ocasiões em que o autor foi intimado, postulou, requerendo o que de direito.

Há que se salientar que o prazo prescricional é interrompido com a citação válida, a qual ocorreu em 23 de dezembro de 2009, quando formalizou acordo com o autor”.

Como visto
, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois a longa tramitação do processo não se deu por culpa ou desídia d
o agravado.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ, AgInt no
REsp.
1972904 SP 2021/0353010-2, julgamento em 9-8-2022, Quarta Turma,
DJe
de 19-8-2022).

Por fim, quanto
à
nulidade d
a
citação,
o Juízo de origem não
levou em conta
o
acordo juntado
nos autos
e
devidamente
homologado
em
21-11-2017 (ID
.

39431336 – pág.34)
.

Contudo,
não há como desconsiderar
que
o
agora
de cujos
não teve ciência da Ação
, pois
d
a primeira cláusula
convencionada extrai-se
a
sua assinatura e a do advogado, bem como a existência do feito
.
Confira-se:

Ademais,
após
o agravado informar
o descumprimento do acordo
,
foi determinada a
intimação do réu para
se
manifestar
a esse respeito. Dessa maneira
, ainda que
implicitamente
,
o Juízo da causa admitiu que o réu tinha ciência da
Ação
.

Além disso,
com a juntada da C
e
rtidão de Ó
bito
foram intimados
todos os herdeiros,
como manda a legislação
.

Por conseguinte
, o agravado

impulsionou a lide de
forma tempestiva
. Assim,

a
demora
decorreu de motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário
,
hipótese em que não incide
a prescrição intercorrente
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGADO – SUSPENSÃO – ART. 792 CPC – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO –
DIVERSOS PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e da Súmula n. 504, do colendo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Consoante entendimento consolidado pela Súmula nº 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à parte autora, deve ser afastada a prescrição da pretensão monitória reconhecida na sentença
”
. (
TJMT,
N.U 0000729-79.2015.8.11.0111,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 31
-1-
2024, DJE
de
4
-2-
2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024